Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CONVERSÃO DA AÇÃO EM RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE.

1.Nos termos dos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, a execução de título fundar-se-á em obrigação certa, líquida e exigível.

2. No caso em apreço, o título executivo extrajudicial apresentado nos autos é certo pelo fato de identificar os sujeitos e o objeto do instrumento particular de compra e venda; líquido em razão da existência de saldo residual da última parcela do negócio jurídico; e, por fim, exigível pois o contrato não depende de nenhuma condição ou termo para sua eficácia. Verificados, portanto, os requisitos necessários para execução, não há previsão para conversão do feito em procedimento comum.

3. Agravo conhecido e provido.